Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0753157-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IWRY SAMUEL DE SOUZA ALMEIDA IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA AIRES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IWRY SAMUEL DE SOUZA ALMEIDA, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 79002912). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, de dezembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora